Tribunal: STF
Processo: Pet 3943
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Arquivamento. Requerimento do
   Procurador-Geral da República. Pedido fundado na alegação de
   atipicidade dos fatos. Formação de coisa julgada material. Não
   atendimento compulsório. Necessidade de apreciação e decisão pelo
   órgão jurisdicional competente. Inquérito arquivado. Precedentes.
   O pedido de arquivamento de inquérito policial, quando não se
   baseie em falta de elementos suficientes para oferecimento de
   denúncia, mas na alegação de atipicidade do fato, ou de extinção
   da punibilidade, não é de atendimento compulsório, senão que deve
   ser objeto de decisão do órgão judicial competente, dada a
   possibilidade de formação de coisa julgada material.